Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724319-58.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: MAX LEONARDO DOMINGOS LOPES, GILDETE DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INACABADO. AUSÊNCIA DA CARTA DE HABITE-SE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. Todo o patrimônio do devedor serve como garantia para pagamento de débitos e obrigações, por ele constituídos, salvo restrições previstas em lei (art. 789, CC), a exemplo do chamado bem de família.
2. No caso em análise, o agravante é credor da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo envidado esforços no sentido de garantir a satisfação do débito. No entanto, apenas localizou imóvel irregular, com obras inacabadas e sem a devida carta de “habite-se”.
3. Todavia, a ausência da carta de habite-se não impede a determinação de penhora, vez que a qualquer tempo seria possível obter o documento em questão, bastando, para tanto, a regularização do empreendimento, ou seja, a finalização das obras. Neste caso, o agravante teria seu crédito garantido contra atuação de terceiros ou mesmo prioridade na obtenção dos valores devidos. Ademais, no caso de localização de outros ativos, poderia simplesmente requerer a desconstituição do gravame.
4. Recurso conhecido. DADO provimento.